Tribunal: STF
Processo: RHC 200586
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ÀS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS JÁ EM CURSO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. 



    1. Cumpre aplicar retroativamente o art. 28-A do Código de Processo Penal às investigações criminais e ações penais em curso à época da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019.



    2. A defesa deverá informar a pretensão de realizar acordo de não persecução penal na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos após a vigência da Lei n. 13.964/2019, sob pena de preclusão.



    3. Agravo interno desprovido.